Tribunal: TJSP
Processo: 2166719-06.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-17
Data de publicação: 2022-04-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO. 1. Cuida-se de agravo tirado em face de decisão que indeferiu a gratuidade processual e determinou o recolhimento das custas do agravo. 2. Sentenciado o feito em feito que teve a antecipação da tutela indeferida, o efeito suspensivo à apelação e a eventual antecipação da tutela recursal deve ser pleiteado ao relator naqueles autos. 3. Os pressupostos que autorizam a dispensa

Ementa:
AGRAVO INTERNO. 1. Cuida-se de agravo tirado em face de decisão que indeferiu a gratuidade processual e determinou o recolhimento das custas do agravo. 2. Sentenciado o feito em feito que teve a antecipação da tutela indeferida, o efeito suspensivo à apelação e a eventual antecipação da tutela recursal deve ser pleiteado ao relator naqueles autos. 3. Os pressupostos que autorizam a dispensa excepcional do recolhimento das custas não foram demonstrados no caso que verte. Autora que não demonstrou que o recolhimento das custas do processo privará seu núcleo familiar da subsistência. Agravo desprovido.